Tribunal: TJES
Processo: 5011285-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011285-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRELLY RODRIGUES SALES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA DE 3 ANOS. ART. 318-A DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), com apreensão de aproximadamente 8kg de entorpecentes. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, sob fundamento de que a paciente é mãe de criança de 3 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando que é genitora de criança menor de 12 anos e que o crime imputado não envolveu violência, grave ameaça ou prática contra descendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, nem contra descendente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 146.641, firmou entendimento no sentido da concessão da prisão domiciliar a mães de crianças, ressalvadas situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a denegação do benefício apenas em hipóteses excepcionais, exigindo fundamentação idônea e casuística.

6. A gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas apreendidas, embora relevantes, não configuram por si só excepcionalidade apta a afastar a substituição da prisão preventiva, quando comprovada a maternidade de criança de 3 anos.

7. O interesse superior da criança deve prevalecer, sendo presumida a indispensabilidade dos cuidados maternos, não se exigindo prova da imprescindibilidade da presença da genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, salvo se o crime for cometido com violência, grave ameaça ou contra o descendente.

2. A gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas não configuram, por si só, situação excepcionalíssima capaz de afastar a aplicação do art. 318-A do CPP.

3. A indispensabilidade dos cuidados maternos é presumida, não se exigindo prova específica pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 146.641/SP, Plenário; STJ, HC nº 551.676/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 904.114/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.702/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MIRELLY RODRIGUES SALES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000905-36.2024.8.08.0011.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, já que ela é genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Pugna pela concessão da ordem, “
determinando a imediata substituição da prisão preventiva de Mirelly Rodrigues Salles por prisão domiciliar”
e, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15596570).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15645135) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MIRELLY RODRIGUES SALES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000905-36.2024.8.08.0011.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, já que ela é genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Pugna pela concessão da ordem, “
determinando a imediata substituição da prisão preventiva de Mirelly Rodrigues Salles por prisão domiciliar”
e, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e posteriormente denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória (ID nº 15633783), que, no dia 15/12/2024, por volta das 6h30, na BR 101, Safra, Itapemirim/ES, policiais militares com o apoio de policiais rodoviários federais, munidos da informação de que uma grande quantidade de entorpecentes estava sendo transportada do Estado do Rio de Janeiro para este Estado, abordaram um ônibus no qual estava a paciente.

Durante a abordagem, os policiais lograram localizar em poder da acusada 607 (seiscentos e sete) unidades de maconha, 708 (setecentos e oito) unidades de “PAC” e 4 (quatro) unidades de cocaína.

No momento, a acusada confessou que estava transportando os entorpecentes para Vitória/ES mediante o pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais).

A Defesa, na origem, requereu a concessão de prisão domiciliar à acusada, a qual foi indeferida pela autoridade coatora com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 8kg).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus coletivo nº 146.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de crianças e deficientes, com exceção dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, devidamente fundamentadas com base nas peculiaridades do caso.

Posteriormente, a determinação exarada pelo Pretório Excelso foi positivada com o advento da Lei nº 13.769/2018, a qual inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Não obstante o dispositivo em comento, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça ainda admite o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE FILHA DE 1 ANO DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. Na hipótese, verifica-se que a agravada é mãe de uma criança de 1 ano de idade e, os delitos imputados (integrar organização criminosa, corrupção de menor e fraude processual) não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra sua descendente, tendo o Tribunal estadual negado a prisão domiciliar, tão somente em razão de sua filha estar sob os cuidados do genitor. 4. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). (...) (AgRg no HC n. 904.114/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, a despeito da gravidade concreta do delito imputado à paciente, não entendo que se trata de situação excepcionalíssima apta a flexibilizar o direito da paciente à prisão domiciliar.

Isso porque restou devidamente comprovado que a paciente é genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade (ID nº 14905476) e, além disso, o suposto crime de tráfico de drogas não foi praticado na residência ou na companhia do infante.

Destaco que, ao contrário do consignado pela Procuradoria de Justiça, não se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade da paciente para os cuidados do infante, já que se a necessidade dos cuidados maternos é presumida, devendo prevalecer o interesse superior do infante:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que deu provimento a recurso ordinário, convertendo a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar. 2. A denunciada foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com apreensão de drogas de naturezas variadas.

3. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, destacando a gravidade do delito e a não imprescindibilidade da acusada aos cuidados dos filhos, indeferindo o pedido de prisão domiciliar. 4. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade de drogas apreendidas. II. Questão em discussão 5. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente deve ser mantida ou convertida em prisão domiciliar, considerando a existência de filho menor de 12 (doze) anos e a gravidade do delito. III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática considerou a existência de filho menor de 12 (doze) anos e a ausência de antecedentes criminais da acusada, além de não ter sido praticado o delito com violência ou grave ameaça, para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar.
7. O interesse da criança deve prevalecer, assegurando o direito ao convívio familiar, sendo presumida a indispensabilidade dos cuidados maternos para crianças até 12 (doze) anos, principalmente porque ausente registro de paternidade.
8. As razões recursais do Ministério Público não apresentaram fundamentos jurídicos suficientes para infirmar os motivos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser convertida em prisão domiciliar quando a acusada possui filho menor de 12 (doze) anos, não há antecedentes criminais e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP. (AgRg no RHC n. 212.702/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, devendo a paciente permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência (Rua Florianópolis, nº 269, Bairro Jacaraípe, Município da Serra/ES), sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pela autoridade coatora.

É como voto.